Tribunal: TJMT
Processo: 1016216-07.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016216-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), SAMUEL BARBOSA - CPF: 693.863.741-53 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JEFTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 057.843.921-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO HIROOKA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AGENTES FLAGRADOS COM ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA QUE DELATARAM O PACIENTE A APONTARAM A SUA RESIDÊNCIA – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL QUE APARENTEMENTE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Samuel Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra segregado desde o dia 24.12.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, aduz que o magistrado de origem não fundamentou suficientemente a decisão, convertendo a prisão em flagrante em preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a suposta gravidade em abstrato do crime e a necessidade de constrição para resguardar a ordem pública.

Ressalta que embora o beneficiário seja reincidente em crime doloso, a infração anterior foi praticada há mais de 13 anos, sem que houvesse notícia de novo delito, motivo pelo qual não existiriam motivos para a decretação da prisão preventiva.

Acrescenta ainda que a eventual imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se suficientes para resguardar a ordem pública, inclusive porque o beneficiário estaria inserido no grupo de risco da Covid-19.

Afirma que a prisão foi ilegal, pois os policiais militares teriam invadido o domicílio do paciente, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel.

Finalmente, sustenta que houve excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que o paciente se encontra segregado há mais de 9 meses, sem que tenha se encerrado a instrução processual.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
a fim de que o beneficiário fosse colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 101069485).

Acostou documentos (Ids. 101069486 a 101069499).

O feito foi inicialmente distribuído a magistrado que atuava em substituição neste Tribunal de Justiça, entretanto, foi reconhecido o seu impedimento, já que anteriormente ele atuou na instrução da ação penal de origem em primeira instância (Id. 101339977).

A liminar foi indeferida (Id. 101566972).

A impetrante postulou a reconsideração da liminar e juntou documentos (Ids. 101828969 a 102091487).

O pedido de reconsideração foi indeferido (Id. 102107450).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 102861476 a 102861481).

Em nova petição, a subscritora do
habeas corpus
se insurgiu contra a suposta demora do Ministério Público para a emissão do parecer (Id. 104533459).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 105503467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, ressalto que no bojo do
habeas corpus
n. 1009015-61.2021.8.11.0000, distribuído anteriormente, a impetrante já pleiteou a liberdade do paciente e sustentou a maioria das teses ora alegadas, conforme se extrai do relatório que produzi na ocasião. Veja-se:

“...Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Samuel Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso o ora paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 24.12.2020, em decorrência da prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, posto que foram apreendidas em sua residência porções de substâncias análogas a entorpecentes.

Anota que houve flagrante forjado, e que a entrada em sua residência não foi franqueada por nenhum dos moradores, o que seria comprovado por meio de filmagens do condomínio.

Aponta que há ilegalidade na prisão, sob a justificativa da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, em razão da falta de fundamentação concreta.

Assevera que a única condenação anterior utilizada para fundamentar o periculum libertatis decorre de crime praticado há 13 anos, o que não serve para subsidiar a necessidade de garantia da ordem pública, e que a reincidência não justifica por si só a segregação.

Indica que foi oferecida denúncia em decorrência dos fatos descritos, e que desde a prisão já transcorreram cinco meses, em evidente excesso de prazo na formação da culpa e na segregação, caracterizando coação ilegal, principalmente porque não se trata de feito complexo e com grande número de acusados.

Indica ainda que a unidade carcerária não oferece as condições necessárias ao tratamento de saúde do paciente, tanto que ele contraiu a Covid-19 nas imediações prisionais em 11.3.2021, e que seu filho menor de 12 anos teme pela perda do pai.

Afirma por fim que o paciente é “portador de doença renal policística, tendo em funcionamento apenas 40% dos seus Rins e, devido a esta patologia, teve complicações com sua pressão arterial, sendo hipertenso”, motivo pelo qual integra o grupo de risco para a Covid-19, bem como “necessita de alimentação especial e uma dieta rigorosa para que não tenha complicações, pois a patologia é hereditária”, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar”.

Diante de tal contexto, é evidente que os argumentos relativos à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a desnecessidade da custódia, a possibilidade de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas e o pleito de prisão domiciliar são meras repetições daqueles já aduzidos na ação constitucional anterior, cujo feito já foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que foi denegada a ordem, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita
:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE FORJADO – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRARIA O INGRESSO IRREGULAR E A IMPLANTAÇÃO DA DROGA – DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA UNIDADE PRISIONAL – MOTIVO INSUFICIENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO ESPECÍFICO – PERIGO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – DOENÇA QUE NÃO É CONSIDERADA GRAVE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E DENEGADO NESSA EXTENSÃO”

Assim, considerando que a matéria já foi decidida pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, motivo pelo qual,
no presente
habeas corpus
serão analisadas apenas as alegações referentes ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual,
diante do decurso de novo prazo desde a decisão anterior, e a suposta
nulidade da entrada dos militares no domicílio do paciente
, tese esta que embora alegada na ação pretérita, não foi por mim examinada em razão da ausência de prova da alegação.

Em relação ao excesso de prazo, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de um estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos contidos no feito, o paciente foi preso em flagrante delito em 24 de dezembro de 2020 e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, praticado, em tese, por ele e mais dois acusados, extraindo-se das informações prestadas pelo magistrado de origem os seguintes andamentos da ação penal. Veja-se:

“...O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial
sob o nº 1001066-54.2021.8.11.0042
, em
20/01/2021
, sendo ofertada a denúncia em
21/01/2021
contra o paciente
SAMUEL BARBOSA
e demais autuados (
Enzo Hirooka e Jefte Pereire Sousa
), dando-os como incurso no
art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 c/c art. 29 e art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
, sendo que
o paciente SAMUEL também foi incurso pela agravante disciplinada no art. 61, inciso I, do Código Penal
.

A
defesa preliminar do autuado ENZO
foi apresentada no dia
05/02/2021
e juntada no Id. 48439457, quando requereu a
revogação da prisão preventiva
, sendo
indeferido
pela r. decisão proferida no Id. 53756607, em
19/04/2021, oportunidade que a prisão preventiva do outro denunciado (ENZO) e também do paciente (SAMUEL) foi revista e mantida.

Consta que a
defesa prévia do paciente
somente foi apresentada em
05/05/2021
, no Id. 54953491, enquanto do
codenunciado JEFTE
em
17/05/2021
, no Id. 55686111.

Pela r. decisão proferida no Id. 57606056, em
08/06/2021
, foi
recebida a denúncia
, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o
dia 29/07/2021, às 14: 00 horas, oportunidade que registrou a não revisão das prisões, em vista da decisão proferida no Id. 53756607, em 19/04/2021, e também no APF n. 1007704-40.2020.8.11.0042 – Id. 54749564, em 03/05/2021.

Na audiência realizada no dia
29/07/2021
(Id. 62065516), procedeu a colheita dos interrogatórios dos réus ENZO, JEFTE e SAMUEL, bem como, a inquirição da testemunha de acusação presente, o policial Vicente Bueno de Barros. Diante da ausência do policial Marcelo Henrique de Souza, que justificou sua ausência por estar em apoio a Operação do Gefron, foi designada a continuação do ato instrutório para o
dia 02/09/2021, às 15:30 horas.

A audiência de continuação designada para o
dia 02/09/2021
(Id. 64650159) não se realizou por estar este Magistrado convocado na vaga do Desembargado Rui Ramos e estar participando de webinário no âmbito do TJMT, redesignando a audiência para o
dia 13/09/2021, às 15:30 horas.

No
dia 13/09/2021
a audiência de continuação não se realizou, por estar ausente a testemunha insistida (PM Marcelo Henrique de Souza), que apresentou justificativa de falha na conexão a rede de internet no Id. 65970945, sendo, então, redesignada a audiência para o
dia 24/11/2021, às 15:40 horas
.

Nesta data, foram revistas e mantidas as prisões do paciente e demais corréus, estando os autos no aguardo da realização da referida audiência de continuação para, então, se colher o depoimento de uma testemunha pendente arrolada na denúncia e das testemunhas arroladas pelas defesas...”
(Id. 102861481, pp. 3-4).

Sob tal contexto, reconheço que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Analisando o caso concreto, entendo que existem elementos que demonstram a necessidade da adoção de certas providências pelo juízo no qual tramita o feito, aptas a exigir maior elastério temporal da ação, já que foram denunciadas 3 pessoas, havendo necessidade da citação de todos e apresentação de respostas à acusação, além de reanalise das prisões, dentre outros.

Ressalto que, conforme consignado pelo julgador, a defesa de um dos acusados foi apresentada em 5.2.2021, enquanto a do paciente e de outro denunciado somente foram oferecidas em 5.5.2021 e 17.5.2021, respectivamente, fato que causou certa demora para a designação da audiência e o maior elastério da instrução processual.

Além disso, após a chamada pandemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; ações que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.

Assim, diante da situação anormal vivenciada nos últimos meses, é aceitável certo atraso da instrução processual, especialmente diante do período sem a realização de audiências, que ocasionou a paralisação de diversos processos, que somente em data recente passaram a tramitar com certa regularidade, com a consequente concentração de audiências a serem realizadas.

Com tais considerações, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Ressalto que recentemente
esta Câmara Criminal, por unanimidade, decidiu não ser abusiva a prisão de acusado que permaneceu segregado por 7 meses, sem que fosse designada a audiência de instrução e julgamento
, especialmente diante da complexidade do feito e do atraso causado pela epidemia da Covid-19, conforme se extrai do seguinte trecho do voto vencedor que proferi na ocasião. Veja-se:

“..Diante do exposto, conquanto o paciente esteja segregado há pouco mais de 7 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de crimes investigados e de réus, além da necessidade de expedição de precatórias para as suas citações, bem como de prolação de diversas decisões sobre intimações de defensores, exame de pedidos de liberdade, vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

(...)

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive, vem prolatando diversas decisões determinando as intimações e citações necessárias ao andamento do processo de origem...”
(
Habeas Corpus
n. 1009128-15.2021.8.11.0000, de minha relatoria).

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Em relação ao pleito de nulidade da prisão, diante da alegada invasão do domicílio do paciente, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel, verifico que aparentemente existiam elementos de informação que permitiam a fundada suspeita de que no local ocorria o delito permanente de tráfico de drogas.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5º, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Conforme se extrai do citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que existe o consentimento do próprio morador ou, conforme aparentemente ocorreu no caso em análise, há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido defensivo relativo à nulidade das provas, consignou expressamente que existia fundada suspeita da prática de crime no local, sendo justificada a ação policial, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão prolatada por ele na ocasião:

“Inicialmente, importante destacar que tese semelhante foi levantada pela defesa do réu SAMUEL no pedido de liberdade formulado no flagrante (PJe 1007704- 40.2020.8.11.0042), destacando que as prisões em flagrantes eram ilegais, já que a entrada no domicílio e apreensão de entorpecente na residência do réu SAMUEL se deu sem autorização judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição da República.

Ainda que a defesa do réu SAMUEL insista na preliminar de nulidade das provas, desta vez anunciando que inexistiam fundadas suspeitas para justificar a entrada no domicílio do réu SAMUEL, os depoimentos até então colhidos revelam o contrário.

Com efeito, atento a narrativa do flagrante trazida pelos policiais, é possível identificar que a equipe policial recebeu denúncia de que o casal AMANDA e NICOLAH estaria realizando o tráfico de entorpecente na região do bairro Verdão, nesta urbe, sendo que dirigindo para o local e procedida abordagem no referido casal, lograram apreender em posse do suspeito NICOLAH três porções de maconha, que no momento da entrevista policial informou ter adquirido a droga do indivíduo ENZO, mas que foi entregue pelo indivíduo JEFTE.

Que se dirigindo para o local onde se deu a transação, um dos suspeitos tentou fechar a porta que estava entreaberta, sendo impedido pela equipe policial que realizou o adentramento do local e logrou abordarem os suspeitos, inicialmente o indivíduo JEFTE e dentro do quarto, o suspeito ENZO. Que procedida busca pelo local, lograram apreender 15 (quinze) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e um rolo de plástico filme,
oportunidade que o indivíduo ENZO informou aos policiais que o fornecedor daquele tóxico seria o indivíduo SAMUEL, residente no condomínio Ilhas Canárias, nesta capital
.

Assim, deslocou a equipe policial para o referido condomínio, onde se logrou apreender no interior do quarto e sobre o guarda-roupa 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) pedaço grande de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Denota-se, pois, pela descrição sequencial dos fatos, que abordagem e busca domiciliar nos endereços dos réus JEFTE, ENZO e SAMUEL não se deu ocasionalmente, mas sim fundada em denúncia concreta e posterior o êxito na apreensão de entorpecente inicialmente em poder do casal AMANDA e NICOLAH, que pesavam denúncia de estar traficando no bairro Verdão.

Veja, pois, que os policiais já estavam de posse do flagrante de 03 (três) porções de maconha apreendido em poder do casal, quando então se dirigiram para residência dos indivíduos JEFTE e ENZO e lograram apreender mais entorpecentes.

A apreensão de droga na residência dos indivíduos JEFTE e ENZO, somente confirmou a denúncia antes realizada pelo casal e interrompeu um flagrante em franco desenvolvimento, já que houve êxito na apreensão de mais drogas naquele local, além de balança de precisão e papel filme.

Da mesma maneira, consta que a diligência e busca no endereço do réu SAMUEL somente se deu depois de apreendido entorpecente em poder do casal Amanda e Nicolah e também de drogas na residência dos denunciados JEFTE e ENZO, logrando interromper outro flagrante em franco desenvolvimento, com apreensão de mais drogas neste novo endereço e balança de precisão.

Denota-se, pois, que as buscas realizadas nos endereços dos réus JEFTE, ENZO e SAMUEL, se deu em situação expressamente autorizada pela Constituição da República, isto é, em caso de flagrante delito, a iniciar pelo flagrante do casal Amanda e Nicolah que estavam de posse de entorpecente e depois dos próprios denunciados, que houve êxito na apreensão de drogas nos dois endereços, inclusive do próprio denunciado SAMUEL, interrompendo, pois, um flagrante em franco desenvolvimento...”
(Id. 101069492, pp. 4-5).

O tráfico de drogas, como se sabe, é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, podendo haver prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, prescindindo-se, inclusive, de mandado judicial de busca e apreensão, exigindo-se apenas a existência de indícios suficientes da prática do crime, conforme ocorreu no caso com a verificação de que os demais custodiados, segundo a versão dos policiais militares, delataram o beneficiário como vendedor de drogas e indicaram a sua residência.

Nesse sentido, trago precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Assim, aparentemente existiria situação de flagrância delitiva no interior do imóvel do paciente, o que permitiria a entrada dos policiais militares, não havendo prova que ateste que a situação foi forjada pelos agentes públicos, devendo a tese ser melhor analisada quando do julgamento da ação penal e da análise do recurso interposto em caso de eventual condenação.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da suposta inexistência dos fatos alegados pelos policiais militares, em regra,

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo tal exame em sede de ação constitucional, já que tal análise demandaria a análise aprofundada do conjunto probatório coligido aos autos de origem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021